Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), JBM AGRO-ONFARM LTDA - CNPJ: 30.985.565/0001-36 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO(S):
JBM AGRO-ONFARM LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Márcio César Pacheco contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde-MT que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o título executivo extrajudicial apresentado possuía eficácia executiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de duas testemunhas no instrumento particular de confissão e novação de dívida compromete sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 784, XII, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais os documentos expressamente estipulados em lei, não se restringindo apenas àqueles com a assinatura de duas testemunhas.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em determinadas circunstâncias, a ausência de duas testemunhas pode ser mitigada quando houver outros meios idôneos a comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, como a assinatura das partes e o reconhecimento de firma em cartório.

5. O agravante não nega a existência do negócio jurídico e não demonstrou qualquer nulidade substancial que impeça a execução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de duas testemunhas em instrumento particular de confissão e novação de dívida não impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, quando presentes outros elementos que garantam sua certeza, liquidez e exigibilidade."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 784, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1929197/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIO CESAR PACHECO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153113370 –
autos de origem PJE No
1003933-22.2023.8.11.0051
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o título que embasa a ação de execução, possuí apenas a assinatura do credor, do devedor, e de apenas uma testemunha, ou seja, sem a assinatura de duas testemunhas instrumentárias do ato.

Aduz que o título extrajudicial é dotado de força executiva quando preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. E o instrumento particular desprovido da assinatura de duas testemunhas não ostenta a característica da exigibilidade, por expressa disposição legal, a despeito de ser líquido e certo.

Afirmara que está ausente uma das condições da Ação, a adequação da via, pois o documento executado não é título líquido, certo e exigível, segundo o Código de Processo Civil, (art. 784, III). Nessa situação, impõe-se a extinção do processo.

Por estas razões,
requer que
seja concedido o efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da Execução, com a retirado da restrição do veículo Toyota RAV4H 25L S 4WD, placa LMY-0J05 até o julgamento definitivo do presente recurso.
Por fim
,
pleiteia que
o presente recurso seja regularmente processado, dando integral provimento ao recurso, para confirmar a antecipação de tutela e
reformar a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial, pela ausência de assinatura de 02 testemunhas, conforme determina o art. 784, III e do CPC.

Tutela recursal indeferida em ID. 263598253.

Devidamente intimado a empresa Agravada JBM AGRO-ONFARM LTDA, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 269733261.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 263135295.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO(S): JBM AGRO-ONFARM LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIO CESAR PACHECO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153113370 –
autos
de origem PJE No
1003933-22.2023.8.11.0051
)
pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que o título executivo extrajudicial é inválido por não conter a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III do CPC. Portanto, pleiteou pela suspensão da execução, bem como, pela remoção da restrição do veículo até o julgamento final do recurso.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada rejeitou o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial promovido por JBM AGRO-ONFARM LTDA. em face de MÁRCIO CÉSAR PACHECO, já devidamente qualificados.

Extrai-se que recebida a execução foi deferido o arresto on-line de numerários eventualmente existentes em contas bancárias do devedor, contudo, a diligência restou infrutífera (ids. 133282369 e 135561772).

Devidamente citado, o devedor opôs exceção de
pré
-executividade asseverando a inexistência de título executivo válido, pela ausência da assinatura de duas (2) testemunhas. Na oportunidade, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça (id. 142544964).

A parte exequente, por seu turno, insurgiu-se quanto ao alegado e instruiu o feito com instrumento particular de confissão de dívida subscrito por duas (2) testemunhas. No mais, pleiteou o “arresto do quanto necessário da colheita soja, bem como que o executado apresente as notas de venda do comprador, ou que apresente em juízo CPR referente a esta safra”, além da reiteração da penhora on-line na modalidade “teimosinha” e pesquisa de veículos via RENAJUD (id. 143084156).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de
pré
-executividade.

Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de defesa do executado. Todavia, deve-se advertir que o manuseio da exceção de
pré
-executividade tem sua admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II – Além do agravante não ter trazido provas da quitação do contrato que alega já ter saldado, a questão acerca dos termos contratuais firmados entre as partes não comporta discussão em sede de exceção de
pré
-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que dependeria de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico. (TJMT, AI no 10155738320208110000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16-9-2020)

Na hipótese, a parte excipiente/executada se insurge quanto à exequibilidade do instrumento particular de confissão de dívida que instrui a presente execução, argumentando ser nulo, ante a ausência da assinatura da segunda testemunha nele qualificada.

Todavia, razão não lhe assiste.

De fato, o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil prescreve que “São títulos executivos extrajudiciais [...] o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Não obstante a premissa legalmente estabelecida, é cediço que a assinatura aposta pelas duas (2) testemunhas não constitui requisito imprescindível à exequibilidade do título na hipótese de haver outros elementos que atestem a higidez da obrigação.

É o caso dos autos.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o excipiente/executado não negou, em momento algum, ter reconhecido a obrigação executada e subscrito o instrumento particular de confissão de dívida.

A sopesar, verifica-se que a pretensão executória fustigada pela parte exequente
encontra-se
comprovada, também, pelas notas fiscais em razão das operações comerciais travadas com o devedor.

Nesse panorama, a ausência da assinatura da segunda testemunha no documento particular que instrui a petição inicial não tem o condão de infirmar a higidez de sua exequibilidade, conforme bem orienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FORÇA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DO PRESSUPOSTO FORMAL - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, quando por meio idôneo ou no próprio contexto dos autos possa aferir a certeza quanto à existência do ajuste celebrado. Verifica-se que foi juntado "Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças" em que figura como devedora a parte ré, prevendo de maneira clara e expressa o valor da dívida renegociada, os juros remuneratórios incidentes sobre o débito e, ainda, os demais encargos incluídos na dívida. O instrumento de confissão de dívida dispôs, ainda, a constituição de nota promissória que é parte integrante do documento. Nesse contexto, mostra-se forçoso reconhecer a existência e validade do documento particular como como título executivo extrajudicial. (TJMS,
Ap
no 08238480420228120001, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 12-4-2024, sem grifos no original)

Por consectário lógico, resta esvaziada a tese suscitada em sede da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual a sua rejeição é medida que se impõe.

II – DO ARRESTO DA SAFRA.

Prosseguindo, dessume-se que a parte exequente pleiteia seja procedido ao “arresto do quanto necessário da colheita soja, bem como que o executado apresente as notas de venda do comprador, ou que apresente em juízo CPR referente a esta safra”.

Entretanto, o pleito não comporta deferimento.

Com efeito, é certo que o instrumento cautelar do arresto é utilizado para garantir o pagamento da dívida quando o devedor não é encontrado para ser citado, bem como para se garantir futura penhora, circunstâncias que, a propósito, fundamentaram o deferimento da tutela provisória de urgência inicialmente pleiteada pela parte exequente.

No entanto, em tendo havido a citação válida da parte executada e transcorrido o prazo para o pagamento da dívida, não há se falar em arresto, porquanto eventuais medidas constritivas a serem realizadas ensejam a efetiva penhora de bens e/ou direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NO ARRESTO DE VALORES DA PARTE EXECUTADA.
SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL, NA MEDIDA EM QUE SE OPEROU, NA INSTÂNCIA A QUO, A CITAÇÃO DOS DEVEDORES, O QUE AUTORIZA A PENHORA DE VALORES/BENS PARA SATISFAZER O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5005529- 66.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 20-07-2023
).(
sem grifo no original).

A despeito desse esclarecimento, não se justifica o deferimento do pleito constritivo formalizado pela parte exequente.

Isto porque, o débito ora executado não se encontra garantido pela produção agrícola eventualmente engendrada pelo executado. Soma-se que, à míngua da existência de comprovação de efetiva lavoura cultivada pelo devedor, sequer é possível incursionar acerca de possíveis outros credores e garantidores que figurem em ordem preferencial no recebimento de crédito proveniente da produção agrícola.

Logo, o indeferimento do pedido é
medida
de rigor.

III – DA PENHORA ON-LINE PERMANENTE.

Neste ponto, vislumbra-se que a parte exequente pleiteia a renovação permanente da penhora on-line nas contas bancárias da parte executada, haja vista que a última diligência estornou resultado parcialmente positivo.

Ora, sabe-se que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, a teor do disposto no art. 789, do Código de Processo
Civil[
1].

Não menos cediço, também, que o Conselho Nacional de Justiça, ao aprimorar o sistema SISBAJUD, implantou ferramenta apta a permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio – conhecida por “teimosinha” –, possibilitando, assim, a busca automática de ativos nas contas do executado de forma contínua.

Destarte, levando-se em consideração que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência, de rigor o deferimento do pedido de penhora on-line de forma permanente.

IV – DA PESQUISA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD.

O sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos, bem como lançar ordem de restrição de transferência, licenciamento ou de circulação.

Anote-se, também, que apesar do Código de Processo Civil ter colocado a penhora de veículos de via terrestre em quarto lugar na ordem de preferência, a
classificação trazida pelo art. 835, do CPC é em regra, preferencial. Ou seja, se o magistrado
deparar-se
com mais de um bem passível de constrição, dará preferência ao de melhor posição na lista, desde que não represente modo mais gravoso ao executado.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com a lição do doutrinador JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA para quem:

[...] I. Ordem preferencial dos bens a serem penhorados. Os
incs
. do art. 835, caput do CPC/2015 apresentam bens em ordem a ser observada, preferencialmente, por ocasião da realização da penhora. Assim, p.ex., entre penhorar veículos de via terrestre e bens imóveis, deve-se dar preferência, como regra, à penhora de veículos (cf.
incs
. IV e V do art. 835 do CPC/2015). [...]. A ordem, tal como apresentada no art. 835 do CPC/2015, não é totalmente precisa. P.ex., o inc. X do art. 835 do CPC/2015 coloca o percentual de faturamento de empresa antes de pedras e metais preciosos. No entanto, o art. 866, caput do CPC/2015 estabelece que a penhora de faturamento de empresa só pode ocorrer quando o executado “não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”. Tudo dependerá do tipo de pedra ou metal precioso que se puder penhorar: se de fácil alienação, preferirá à penhora de faturamento de empresa, mas não se se tratar de pedra ou metal de difícil alienação. [...]. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 744/745).

Nesse mesmo sentido, são os ensinamentos dos ínclitos juristas NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE:

[...]§1.o:5. Possibilidade de alteração de alteração da ordem dos bens. O CPC 835 caput já estipula que a ordem a ser seguida é preferencial, isto é, não está fixada de forma obrigatória e vinculativa. Porém, este §1o estipula que a penhora em dinheiro sempre é prioritária. Esta disposição é visivelmente contrária à STJ 417, segundo a qual a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Essa súmula está, pois, revogada. [...] (in Op. Cit., p. 1718).

Nessa perspectiva, sopesando-se que a lei apenas estabeleceu uma ordem preferencial, sendo desnecessário exigir do credor o exaurimento dos meios disponíveis para localização de outros bens para a garantia do juízo, torna-se possível deferir a pretensão da parte exequente, a fim de buscar eventuais veículos passíveis de constrição.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) REJEITO a exceção de
pré
-executividade.

a.1) DEIXO de fixar honorários advocatícios, porquanto incabíveis nesta hipótese.

a.1) Sem prejuízo, considerando o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, DETERMINO ao executado/excipiente que, em 15 (quinze)
dias, COMPROVE a hipossuficiência mediante a apresentação de documentos idôneos e contemporâneos, preferencialmente a declaração de IRPF dos últimos três (3) anos-exercícios, sob pena de indeferimento.

b) INDEFIRO a constrição sobre possível safra.

c) DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada até o valor atualizado da dívida e sua transferência para
à
conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5o, do CPC), todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo corrigida.

c.1) AUTORIZO que a penhora on-line se dê de forma contínua pelo período máximo de 30 (trinta) dias mediante a ferramenta do sistema SISBAJUD conhecida por “teimosinha”.

c.2) Sendo frutífera a busca por meio do sistema SISBAJUD e constatada a indisponibilidade de valores superiores à pretensão do exequente, desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1o, CPC). Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2o,
CPC)[
2].

c.3) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos
arts
. 7o e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, em igual
prazo[
3].

c.4) CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores.

d) DEFIRO a pesquisa de veículos existentes em nome da parte executada junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, se frustrada a penhora via sistema SISBAJUD.

d.1) Se frutífera tal busca e havendo mais de um veículo listado, DETERMINO a intimação da parte exequente para que indique o bem que pretende a constrição, desde que suficiente para saldar a dívida, a fim de evitar indisponibilidade excessiva.

d.2) Sem prejuízo, sendo indicado apenas 1 (um) único veículo, PROCEDA-SE à expedição de mandado de penhora e avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, a própria parte executada como fiel depositária do mencionado bem, sem prejuízo
de posterior ordem de remoção, haja vista o que preceitua o art. 840, do CPC. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes acerca da constrição.

e) Em arremate, se frustradas todas as buscas de bens e valores, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

e.1) Na eventualidade de a parte credora permanecer silente, VOLVAM-ME os autos conclusos para a SUSPENSÃO do processo.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento do pedido de exceção de
pré
-executividade, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

O art. 784, inciso XII, do CPC, determina que configura título executivo extrajudicial qualquer outro documento expressamente estipulado em lei que assim o defina, além daqueles, é claro, mencionados nos incisos anteriores.

Na hipótese, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS, lavrado em 24/01/2023 (ID. 130225833 dos autos de origem), assinado por uma testemunha, e registrado em cartório com firma reconhecida.

Como bem destacado pelo juízo a quo, o agravante não nega o negócio jurídico firmado.

Nesta toada, entendo que o conjunto probatório não é hábil o suficiente para alterar a decisão agravada, notadamente porque os fundamentos de primeiro grau encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
" (
AgInt
no
AREsp
1183668/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para a validade do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929197 GO 2021/0201005-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)”

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025